Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716137-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA JESUS DE FREITAS AGRAVADO: ANA PAULA DA COSTA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo VERA LÚCIA JESUS DE FREITAS, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial n.o 0718243-78.2020.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas informatizados deste Tribunal E-RIDFT, INFOJUD, CNIB e SNIPER. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador